Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-83.2020.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-83.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 346.075.871-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (APELADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO CIFRA S.A. - CNPJ: 62.421.979/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

"Tratando-se de ação de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento".

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por JOAO ALVES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.o 1000710-83.2020.8.11.0013, em desfavor de BANCO CIFRA S.A., declarou a prescrição da pretensão do autor e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Por fim, em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Sustenta o apelante que, embora o último desconto tenha se dado no de 2008 a ciência do dano e a extensão de suas consequências só ocorreu com a emissão do extrato pelo INSS em 18/04/2019, conforme demonstra a seguinte tela. Assim, a prescrição quinquenal só começou a fluir a partir de fevereiro de 2020 data da ciência do dano e a extensão de sua consequência.

Argumenta que a parte apelante nega que tenha pactuado o contrato em discussão com o apelado.

Por outro lado, a parte apelada não fez prova da relação comercial, ou seja, não acostou o contrato aos autos.

Requer seja o recurso conhecido e provido para julgar procedente o pedido inicial. Por outro lado, requer seja apreciado o mérito, porquanto o feito encontra-se maduro para sentença.

Contrarrazões. (Id. 46254041)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por JOAO ALVES DE OLIVEIRA, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Pontes e Lacerda/MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito n.o 1000710-83.2020.8.11.0013 em desfavor de BANCO CIFRA S.A., declarou a prescrição da pretensão do autor e, consequentemente, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do NCPC. Por fim, em decorrência do princípio da causalidade, condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do NCPC, restando à execução de tais verbas suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em prol da parte autora, nos termos do art. 98, §3°, do NCPC.

Inicialmente, recebo o recurso de apelação, apenas no efeito devolutivo, de acordo com artigo 1.012, inciso V, do NCPC.

Pois bem.

Não prospera a tese recursal de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data da emissão do extrato de descontos do benefício previdenciário do Apelante.

Noutro giro, o Verbete Sumular n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça determina a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras para a resolução da controvérsia, ao invés do Código Civil, como pretende o Apelante.

Consoante entendimento sedimentado pela Corte Superior, tratando-se de ressarcimento decorrente de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, computado a partir do último desconto.

Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1412088/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 12/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora. Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no AREsp 1481507/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL DO ART. 27 DO CDC. CONTAGEM DO TERMO A QUO A PARTIR DO ÚLTIMO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO FIRMADO NA CORTE LOCAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRESCRIÇÃO DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTO NÃO INFIRMADO NAS RAZÕES DO APELO NOBRE. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1409321/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 30/08/2019)

Na hipótese, os descontos das parcelas relativas ao contrato em questão tiveram início em 5 de abril de 2006 e o último em fevereiro de 2008, conforme se observa do documento colacionado ao (Id: 29953909)

Assim, tendo esta ação sido ajuizada apenas em
06/03/2020,
não há como deixar de reconhecer a prescrição operada.

Ademais, a tese defendida pelo apelante, no sentido de que o prazo prescricional teria se iniciado somente após a ciência dos descontos, seria o mesmo que admitir a imprescritibilidade da pretensão formulada, porquanto poderia se alegar conhecimento a qualquer tempo, tanto agora quanto daqui muitos anos.

Nos termos do art. 85, § 11.o do CPC, majoro honorários advocatícios para 1.900,00 (hum mil e novecentos reais) os quais deverão ser pagos ao patrono do Apelado, cuja exigibilidade se mantém suspensa vez que a parte Apelante é beneficiário da gratuidade (art. 98, § 3.o do CPC).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020